Tribunal: STF
Processo: HC 234261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Cesar dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem, de ofício, e julgou parcialmente procedente o AREsp 2.355.605/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de agravo interposto por RICARDO CESAR DOS SANTOS m adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 455/456):



    ‘Furto. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais. Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Cálculo da Pena. Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal. Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados. Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência. Circunstância a ser considerada na qualidade de ‘mau antecedente’ na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP. A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução. Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador. Cálculo da pena. Confissão espontânea parcial da prática delitiva. Atenuante não caracterizada. Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa. Pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena. Entendimento. Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e § 3º, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu’.



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 425/437), fundado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, 59, 64, inciso I, 65, inciso III, alínea ‘d’, e 67 do Código Penal. Sustenta: (i) o afastamento, na primeira etapa dosimétrica, da valoração negativa atribuída à moduladora antecedentes, sob o argumento de ter ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do CP; (ii) o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa dosimétrica, e sua compensação com a agravante da reincidência; (iii) a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, argumentando que o regime mais gravoso (fechado, no caso) foi fixado com fundamento na gravidade abstrata do delito, o que não se admite.



    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 499/505), o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 508/509), tendo sido interposto o presente agravo.



    O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ fls. 579/585).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.



    O recurso merece parcial acolhida.



    De início, o Tribunal a quo, ao manter o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, consignou (e-STJ fls. 462):



    ‘Não se cogita, outrossim, de fixação das penas-base no mínimo legal, sob o argumento de que a condenação pelo processo que deu ensejo ao reconhecimento dos maus antecedentes teria sido atingida pelo prazo depurador. A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução. Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador’.



    É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59, do CP. Precedentes: AgRg no HC n. 731.807/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe 29/4/2022; AgRg no HC n. 687.520/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 26/4/2022; AgRg no HC n. 718.139/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado Do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 26/4/2022; AgRg no HC n. 705.590/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022; AgRg no HC n. 720.219/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022.



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 – repercussão geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da desfavorabilidade da vetorial antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso.



    Assim, quanto à aplicação do denominado ‘direito ao esquecimento’, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos.



    Abaixo, os seguintes julgados: [...].



    Assim, a hipótese vertente não comporta a pretendida relativização excepcional das condenações antigas, fundada na teoria do direito ao esquecimento.



    Explico.



    In casu, não se verifica o incremento desarrazoado da pena-base pelos maus antecedentes (processo n. 0000070-15.2006.8.26.0161), uma vez que, conforme recurso defensivo, entre a extinção da referida pena (16/4/2012) e a prática da conduta apurada nos presentes autos (24/6/2019) não transcorreu mais de 10 anos, o que não evidencia a alegada perpetuidade na valoração dos antecedentes na pena do agravante, podendo com clareza ser utilizada para a negativação da circunstância judicial.



    Prosseguindo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).



    Não se desconhece julgados no sentido de que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.



    Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.



    Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 781.327/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgRg no HC n. 760.122/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgRg no HC n. 758.892/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 743.109/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.



    No ponto, consta do acórdão recorrido que o réu admitiu apenas parcialmente os fatos, afirmando ter entrado no local mediante escalada, em companhia de Robson, negando, contudo, tivesse ciência de que se tratava de crime de furto (e-STJ fls. 457).



    No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão, uma vez que o acusado afirma ter entrado no local mediante escalada, em companhia de Robson, negando, contudo, tivesse ciência de que se tratava de crime de furto, o que enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, ‘d’, do CP.



    Salienta-se que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade’.



    Assim, deve ser compensada a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão.



    Em relação à incidência da causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus.



    A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Abaixo, ementa do referido julgado: [...].



    Portanto, como se trata de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP), deve ser afastada a referida causa de aumento.



    Dessa forma, mantidos os critérios da Corte de origem, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e afastada a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, fica a reprimenda em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.



    No tocante ao regime de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    No presente caso, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 (quatro) anos – 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão –, verifica-se que o agravante, além de reincidente – o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime inicial semiaberto –, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em decorrência da valoração negativa de circunstâncias judiciais (antecedentes e qualificadora sobejante), o que afasta o referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea para a manutenção do regime prisional fechado e a impossibilidade da substituição da pena.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para afastar a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, e com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘c’, parte final, do RISTJ e Súmula 568/STJ, conheço do agravo para dar provimento parcial ao recurso especial para reconhecer, na segunda etapa dosimétrica, a incidência da atenuante da confissão espontânea e, em seguida, realizar a compensação entre essa e a agravante da reincidência, redimensionando as penas do agravante, pela prática do delito do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP, para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (documento eletrônico 18, pp. 16-26, grifei)  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “1- O Paciente está sofrendo nítido constrangimento ilegal, pois, de forma surpreendente foi REGREDIDO AO REGIME FECHADO em 25.09.2023 para cumprimento de condenação imposta pelo crime tipificado no artigo 155 § 4º inciso II e IV do CP. 2- Ocorre que, a pena aplicada é de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conforme o V. Acordão proferido nos autos em anexo, que manteve o regime inicial fechado para cumprimento inicial da pena, o que constitui regime extremamente penoso, que ofende a integridade física, psíquica e moral do ora Paciente, direito que lhe é garantido pelo Artigo 5º inciso XLIX da CF. 3- E ainda, o regime inicial fechado não é o adequado para o cumprimento da condenação imposta de 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de pena, pois, contraria a lei, em especial o artigo 33 § 2º alíneas b e c do CP, que determina o regime semiaberto para pena superior a 4 anos e aberto para inferior a 4 (quatro), assim, mesmo no presente caso tratando-se de Paciente reincidente, a fixação do regime inicial fechado, é desproporcional à pena aplicada e representa total negação da devida prestação jurisdicional. 4- Além de que, o direito ao devido processo legal consagrado no Artigo 5º inciso LIV da CF é incompatível com o exagero na fixação do regime inicial para cumprimento da pena, trata-se de reclusão em regime fechado, demasiado severo em virtude da pena aplicada.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “21- Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, que LIMINARMENTE o ora Paciente seja transferido com a máxima urgência para o REGIME SEMIABERTO DE ONDE FOI REGREDIDO, e, ao final concedida a presente ordem impetrada e fixado o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena aplicada, de 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, atendendo ao contido no Artigo 33 § 2º, do CP e conforme as Sumulas 241 e 444 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, para assim cessar, o constrangimento ilegal que está sofrendo, por ser medida de inteira.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 18, pp. 16-26). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Consta destes autos que houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (documento eletrônico 19, p. 18).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator